Tribunal: STF
Processo: HC 51392
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-17
Data de publicação: 1973-09-17

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes do art. 281 do Código Penal. 
A sentença absolutória só pode ser reformada através de recurso voluntário, extinto o de ofício, pelo menos com o advento da Lei nº 5.726/71. 
II. Writ deferido para anular o acórdão que terminou por condenar o paciente.